Tribunal: STF
Processo: RHC 64539
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
"Habeas Corpus". Extinção da punibilidade  pela  prescrição,
com base  na  pena  concretizada  em  sentença  anulada.  Pedido  não
conhecido pela Corte "a quo", por tratar-se  de  mera  reiteração  de
"habeas corpus" anterior. Fundamento da  decisão  não  afastado  pelo
recurso.  Também  não  cabe  conhecer  da  impetração,  como   pedido
originario, em face do art. 119,  II,  letra  "c",  da  Constituição.
Recurso desprovido.